Tribunal: TJMT
Processo: 0016878-85.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016878-85.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MYLENE MACHADO BOAVENTURA - CPF: 059.224.191-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MYLENE MACHADO BOAVENTURA - CPF: 059.224.191-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER LEANDRO DE SOUZA (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– VAGA EM UTI – ESPECIALIDADE EM QUEIMADURAS – AUTOR RESIDENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO

– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A obrigação de assegurar o direito à saúde é do município onde se encontra o domicílio do autor.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando as normas de descentralização, quanto aos tratamentos de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal competente para prestá-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Wagner Leandro de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual
, em face do Município-sede da mesma comarca, do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Novo do Parecis, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente WAGNER LEANDRO DE SOUZA
e mantenho o deferimento da liminar
, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso, Município de Tangará da Serra e do Município de Campo Novo do Parecis, efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Município de Tangará da Serra sustenta, em síntese, que é incontroverso nos autos que o autor reside no Município de Campo Novo do Parecis, motivo pelo qual, deve ser excluído da lide.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 113908987).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Wagner Leandro de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual
, em face do Município-sede da mesma comarca, do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Novo do Parecis, julgou procedente o pedido aduzido na inicial.

Colhe-se dos autos que o paciente, Wagner Leandro de Souza, encontra-se internado, desde 23/07/2019, na UTI adulta do Hospital das Clínicas do Município de Tangará da Serra, em tratamento intensivo, após queimadura na face, pescoço, vias aéreas, tronco superior, decorrente de explosão seguida de choque elétrico, razão pela qual, necessita ser transferido para hospital de alta complexidade, no Município de Cuiabá, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Cláudio Cozzani, CRM/MT 3854.

O Juízo de Primeiro Grau, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Desse modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR constante na exordial e por conseguinte DETERMINO a intimação dos requeridos, Municípios de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis, bem como do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Secretário Estadual de Saúde e Central Regional de Regulação e Central de Vagas de consulta especializadas de Cuiabá-MT, para que NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, forneça gratuitamente o tratamento de saúde para o paciente WAGNER LEANDRO DE SOUZA, a fim de que seja disponibilizada vaga em leito de UTI Adulto com suporte de tratamento para queimados e UTI-móvel, Terrestre ou Aérea, em hospital público ou particular deste Estado de Mato Grosso ou em outro ente da federação.

O

Município de Tangará da Serra apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e impossibilidade concessão de liminar contra a Fazenda Pública e, no mérito, alegou que não deve desrespeitar as leis orçamentárias sob pena de ilegalidade.

Já o Município de Campo Novo do Parecis contestou a ação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que as normas de repartição de competências devem ser respeitadas.

O Magistrado singular proferiu a sentença, julgando procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente WAGNER LEANDRO DE SOUZA
e mantenho o deferimento da liminar
, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso, Município de Tangará da Serra e do Município de Campo Novo do Parecis, efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dessa decisão recorre o Município de Tangará da Serra.

Do Recurso do Município de Tangará da Serra

A municipalidade, recorre, pugnando pela sua exclusão da lide, visto que o autor reside em outro município, qual seja, Campo Novo do Parecis.

Conforme o documento da Central de Regulacão, acostado aos autos (ID. 112603847), verifica-se que o autor reside à Rua Andorinha, Quadra 273, L12, AP 5, sem número, bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Campo Novo do Parecis.

Conforme entendimento jurisprudencial, em que pese à obrigação solidária dos entes públicos, nas demandas que envolvem direito à saúde, a responsabilidade pela efetivação dos aludidos direitos é do município do domicílio do paciente.

A propósito, o julgado abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO – SAÚDE – AÇÃO AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE ONDE RESIDE O AUTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA

–

CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Há de ser declarada a ilegitimidade passiva ad causam do Município de Novo Hamburgo, porquanto a parte autora é residente e domiciliada no Município de São Leopoldo, conforme constou expressamente na petição inicial, procuração, conta de energia elétrica e ficha de urgência/emergência.O fato de a autora haver sido atendida em hospital situado no Município de Novo Hamburgo não induz ao reconhecimento da legitimidade passiva de tal ente público, já que cada ente presta serviços aos seus residentes, mesmo na hipótese em que o atendimento tenha de ser prestado em município diverso, nos termos da legislação que disciplina as atividades do SUS. Ainda que se entenda pelo dever constitucional do Estado, lato senso, arcar com os custos decorrentes dos tratamentos de saúde, nos termos do art. 196 da Carta Magna, não se pode responsabilizar o ente Municipal pelas despesas médicas de cidadão domiciliado em outro Município. Assim, o risco de dano grave ou de difícil reparação justifica a suspensão da decisão agravada. Agravo provido. Unânime. (TJ-RS - AI: 71009756529 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, data de julgamento: 26/02/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, data de publicação: 09/03/2021).

Demais disso, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável. Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Diante disso, assiste razão ao Recorrente, pois é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser excluído da lide.

Do Reexame Necessário

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O Município de Campo Novo do Parecis, em sua contestação, sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Da Impossibilidade de Concessão de Liminar Contra a Fazenda Pública

A questão da impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública foi suscitada na contestação apresentada pelo Município de Tangará da Serra, mas não foi analisada pelo Juízo de origem.

De plano, ressalto que a preliminar não merece guarida, porque não há que se falar na impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, uma vez que, em se tratando de tutela específica concedida em ação de obrigação de fazer que vise salvaguardar o direito à vida e à saúde, não se aplica o regramento previsto no artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992, visto que deve prevalecer o princípio da razoabilidade e a primazia dos direitos consagrados constitucionalmente.

A propósito:

Excepcionalmente, é possível conceder liminar sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, desde que não ocorra prejuízo a seus bens e interesses ou quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Hipótese que não configura ofensa ao art. 2
o
da Lei n. 8.437/1992. Precedentes. (AgRg no Resp 1372950/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11-6-2013, Dje 19-6-2013).

Este Tribunal também firmou entendimento no mesmo sentido,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAME – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR PERDA DO OBJETO – AFASTADA – LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS COM EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O deferimento de pedido liminar é decisão provisória que deve ser confirmada por meio de sentença. A realização de exame, como consequência de pedido liminar deferido não acarreta a perda do objeto da ação. A defesa dos direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde, sobretudo nas hipóteses de risco de morte, ou de lesão grave, possibilita a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo esse mesmo cidadão receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). Estando demonstrada a necessidade da realização do exame, bem assim, a recusa dos entes públicos em viabilizá-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (...) REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – EXAME – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. É dever do Estado,
lato sensu
, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de suas vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 96165/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29-8-2016, publicado no DJE 8-9-2016).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, arguida pelo Município de Tangará da Serra.

Do Reexame Necessário

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser transferido para UTI especializada em queimaduras, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Wagner Leandro de Souza necessita do tratamento médico prescrito, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Novo do Parecis, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no tratamento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal, de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de
vaga em leito de UTI com especialidade em tratamento de queimaduras
, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP
–
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada)
, acesso em 17/03/2021, às 18:58).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Campo Novo do Parecis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação
deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que,
caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo,
em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Logo, os fundamentos da sentença são retificados em parte, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões, PROVEJO o apelo do Município de Tangará da Serra, para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda e, quanto ao Reexame Necessário, RETIFICO, em parte a sentença prolatada, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022